Tribunal: TJSP
Processo: 2043608-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento da impugnação da Fazenda. Manutenção. Acórdão que determinou o recálculo dos juros que incidem sobre o débito tributário segundo a taxa SELIC, e determinou o pagamento de honorários sucumbenciais levando-se em consideração a parcela excluída das CDAs. Cálculo referente à correção dos valores dos juros que foi devidamente apresentado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento da impugnação da Fazenda. Manutenção. Acórdão que determinou o recálculo dos juros que incidem sobre o débito tributário segundo a taxa SELIC, e determinou o pagamento de honorários sucumbenciais levando-se em consideração a parcela excluída das CDAs. Cálculo referente à correção dos valores dos juros que foi devidamente apresentado pela Fazenda. Honorários administrativos que não integram a CDA, e não podem ser considerados para cálculo dos honorários sucumbenciais. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.